Tribunal: TJES
Processo: 5034589-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034589-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEOMAR TARCISO GALVANI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034589-22.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LEOMAR TARCISO GALVANI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial deduzida por
LEOMAR TARCISO GALVANI
, militar inativo. O objeto da ação é a condenação do ente público ao pagamento de indenização correspondente a dias de folga não usufruídos.

A decisão recorrida acolheu o pedido para condenar o recorrente ao pagamento da conversão em pecúnia de 18 (dezoito) dias de folga, direito originado da anulação de uma sanção disciplinar de detenção de 9 (nove) dias, que, por lei, reverte-se em folga em dobro. A sentença fundamentou-se na impossibilidade de fruição do direito em espécie, uma vez que o autor já se encontra na inatividade.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta a ausência de previsão legal para a conversão da folga compensatória em pecúnia, pugnando pela estrita observância ao princípio da legalidade. Aponta, ainda, o risco de repercussão financeira e de o Judiciário atuar como legislador positivo.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em definir se é devida a conversão em pecúnia das folgas compensatórias a que o militar inativo faz jus, em decorrência de anulação de punição disciplinar, mesmo sem previsão legal expressa para tal conversão.

O direito do recorrido às folgas em dobro está amparado no art. 53, § 3º, do Decreto nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais), que previa a reversão do período de detenção já cumprido em folga, em dobro, no caso de anulação da sanção. Ocorre que, com a transferência do servidor para a inatividade, a fruição desse direito tornou-se materialmente impossível.

A tese do recorrente, de apego à estrita legalidade, levaria a uma situação juridicamente insustentável: o reconhecimento de um direito que, na prática, não poderia ser exercido. Tal resultado esvaziaria por completo a finalidade da norma, que é a de compensar o militar pelo tempo de liberdade indevidamente cerceado, além de configurar um enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiaria de um ato seu posteriormente reconhecido como nulo, sem qualquer contrapartida ao servidor lesado.

A conversão do direito em pecúnia não representa a criação de uma nova vantagem, mas sim o único meio de garantir a efetividade de um direito já constituído e de vedar o enriquecimento sem causa do Estado. Se a Administração não pode mais conceder o descanso, deve compensá-lo financeiramente, sob pena de violação a princípios gerais do direito que norteiam a atuação pública, como a moralidade e a boa-fé.

Quanto ao argumento de que o Poder Judiciário estaria a atuar como legislador, a premissa é equivocada. A decisão judicial, no caso, apenas aplica os princípios e as normas existentes a uma situação concreta não detalhada pelo legislador — a impossibilidade de gozo da folga pelo militar inativo. Trata-se de atividade de interpretação e integração do ordenamento jurídico, e não de inovação legislativa. Por fim, a alegação de potencial impacto financeiro não pode servir como obstáculo ao reconhecimento de um direito subjetivo violado, especialmente quando a obrigação de pagar decorre de um erro da própria Administração.

Assim, correta a sentença que determinou o pagamento indenizatório, por ser a única solução que compatibiliza o direito reconhecido em lei com a impossibilidade fática de sua fruição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, Estado do Espírito Santo, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)